Tribunal: TJMT
Processo: 1021256-04.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021256-04.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EDILSON DE SANTI ALMEIDA - CPF: 061.859.111-75 (RECORRIDO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELA POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12, LEI N.o 10.826/03) – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA ARBITRADA PELA AUTORIDADE POLICIAL – RATIFICAÇÃO JUDICIAL – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA DECRETAÇÃO DO
CARCER AD CAUTELAM
– ALEGADA EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – RISCO À ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA POTENCIAL REITERAÇÃO DELITIVA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DO PERIGO QUE SE PRETENDE EVITAR – EXCEPCIONALIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA –
ULTIMA RATIO
–
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO – DECISÃO LIBERATÓRIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ciente de que na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só é admitida de forma excepcional, na hipótese dos autos, embora reconhecida a condição de reincidente ostentada pelo acusado, revelando certo grau de periculosidade social, não se descuida que seu histórico criminal remonta ao ano de 2015 e, por força da decisão ora hostilizada, encontra-se em liberdade desde 2018, sem notícia de recidiva criminosa,
o que denota a ausência de contemporaneidade dos fatos, em tese, justificadores da segregação,
evidenciando, em juízo de proporcionalidade, ser dispensável a imposição dos rigores da medida cautelar mais drástica existente em nosso ordenamento jurídico.

2.

Decisão liberatória mantida. Recurso ministerial desprovido.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

EDILSON DE SANTI ALMEIDA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada
em sede de plantão judicial regionalizado pelo d. juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que nos autos de prisão em flagrante delito n.o
0002967-69.2018.8.11.0013 – código n.o 165570 [distribuído à 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT]
,
homologou o flagrante e ratificou o valor fixado a título de fiança pela autoridade policial
, em benefício do réu
EDILSON DE SANTI ALMEIDA
, para que gozasse de liberdade provisória
enquanto investigado pela suposta prática da conduta típica descrita no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
(posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
61515957 ao ID 61515961
, o i. representante do órgão ministerial almeja a reforma do aludido pronunciamento judicial,

para que seja

decretada a prisão preventiva

do recorrido
. Para tanto, destaca a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, e quanto ao
periculum libertatis
, assevera que a medida extrema se mostra imprescindível para garantir a
ordem pública
, notadamente para refrear a potencial
recalcitrância delitiva do réu
,

diante dos registros criminais por ele ostentados
.

Nas contrarrazões disponíveis no ID
61515975 e ID 61515976,
a i. Defesa rechaça as teses ministeriais, pugnando pelo desprovimento do
stricto sensu.

Em sede de juízo de retratação, visto no ID
61515978
, a d. Magistrada
a quo
manteve a r. decisão recorrida, por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer, lançado no ID
66283493
, opinando pelo conhecimento e
provimento

do recurso.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, conforme certificado no
ID
61515972
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso manejado pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrido
EDILSON DE SANTI ALMEIDA
foi

preso em flagrante

pelo crime de
posse irregular de arma de fogo de uso permitido –
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
, praticado, em tese, em 27/03/2018, na cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Segundo se infere dos autos, o acusado estava sendo investigado pela Polícia Judiciária Civil, enquanto possível partícipe ou coautor de um crime de roubo, razão pela qual, no bojo do processo n.o 2669-77.2018 – código 165014, fora expedido mandado de busca e apreensão tendo como alvo a residência de
EDILSON DE SANTI ALMEIDA
.

No cumprimento da referida ordem, logrou-se localizar 01 (um) revolver calibre .38 SPECIAL, marca/modelo ROSSI/951 e 06 (seis) munições intactas, além de um aparelho celular que foi identificado como sendo produto de roubo, o qual estava sendo utilizado pela esposa do acusado, senhora
Maria Jéssica
, conforme anotado no termo de exibição e apreensão visto no ID 61511049 - Pág. 7.

Diante de tais evidências, lavrou-se o auto de prisão em flagrante anexado no ID 61489079, e fora possibilitado o recolhimento de fiança, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com esteio no art. 322 do Código de Processo Penal, montante este devidamente quitado pelo acusado (ID 61515950 - Pág. 7), resultando na ordem de soltura lavrada pela autoridade policial em
27/03/2018
(ID 61515950 - Pág. 8).

Por fim, remetido o feito à autoridade judicial, o auto de prisão em flagrante restou homologado em 28/03/2018, assim como foi ratificado o valor estabelecido a título de fiança (ID 61515954).

Discordando da r. decisão, o Ministério Público interpôs o presente recurso em sentido estrito objetivando a reforma do pronunciamento judicial, com o fim de ver decretada a prisão preventiva do recorrido
EDILSON DE SANTI ALMEIDA
, considerando indispensável a restrição da sua liberdade para a garantia da ordem pública, tendo em vista o risco de reiteração delitiva e o aparente descompromisso do réu com as condições impostas pelo Poder Judiciário em processos criminais anteriores.

1. Do pedido ministerial de decretação da prisão preventiva:

Feitas essas breves e pertinentes digressões, passo a expor as razões pelas quais
a pretensão recursal ministerial não deve ser acolhida
.

De proêmio, importante destacar que, como é cediço, na atual sistemática jurídica a prisão preventiva só deve ser decretada e mantida em
casos excepcionais
, desde que haja prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, a constituir o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam, a garantia da ordem pública e/ou da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal e a garantia da aplicação da lei penal, consubstanciando o
periculum libertatis
; os quais devem ser conjugados, necessariamente, com pelo menos uma das
condições de admissibilidade
arroladas no artigo 313 do mesmo
Códex
.

Outrossim, importante consignar que, com o advento da Lei n.o 13.964/2019, o art. 312, §2o, do Código de Processo Penal passou a exigir expressamente a
existência de fatos novos ou

contemporâneos

que justifiquem o
periculum libertatis
como pressuposto da prisão preventiva.

Além disso, por ser a prisão provisória medida extravagante, imprescindível que as cautelares alternativas ao cárcere, dispostas no art. 319 do diploma processual penal, sejam ineficientes para os fins acautelatórios a que se pretende.

Sendo assim, somente é admissível a segregação cautelar quando houver, no caso concreto, indícios de autoria ou do provável envolvimento do sujeito no cenário delituoso, assim como a comprovação da ocorrência de uma infração penal que seja suscetível à custódia provisória por opção legislativa, como, também, a indispensabilidade de resguardo do corpo social ou dos meios e dos fins da investigação e/ou do processo penal, que podem ser vulnerados durante a espera pelo provimento jurisdicional definitivo.

Isso porque, essa espécie de custódia não se confunde com aquela decorrente de uma condenação definitiva e somente pode ser imposta em situações de extrema gravidade da conduta delituosa ou de alta periculosidade social do suspeito/acusado, a justificar a atuação extrema de privação da liberdade ambulatorial sem uma sentença condenatória transitada em julgado, a qual se ampara na tentativa de evitar a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça em liberdade até a conclusão da persecução penal.

Flexibiliza-se, dessa forma, o princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar, após o regular trâmite processual, a responsabilização penal do infrator.

Desta feita, analisando minuciosamente a situação fática retratada nos autos, considero prescindível, por ora, o recolhimento cautelar do recorrido.

De proêmio, nada obstante o
Parquet
tangencie em suas razões recursais o fato de o d. juízo singular ter deixado de oportunizar àquele órgão a prévia manifestação acerca da suposta necessidade da decretação da custódia preventiva do acusado, cumpre destacar que tal providência não se mostra assaz a proclamar eventual nulidade do ato.

Isso porque,
in casu
, trata-se de concessão de liberdade provisória condicionada ao recolhimento de fiança, consoante expõe o art. 310, inc. III do CPP, decorrente de ato da autoridade policial exarado nos termos do art. 333 do CPP, e as redações dos referidos dispositivos legais não deixam margem a dúvidas quanto à prescindibilidade da oitiva do Ministério Público.

A jurisprudência pátria não diverge:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - INCONFORMISMO MINISTERIAL - PRELIMINAR - NULIDADE DA DECISÃO - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - AUSÊNCIA DE OITIVA PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO SOBRE A HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE E CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA - NULIDADE NÃO EVIDENCIADA - REJEIÇÃO - MÉRITO - DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO AUTORIZAÇÃO - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. [...]
Inexiste nulidade decorrente da homologação da prisão em flagrante, bem como da fiança arbitrada como condição para a liberdade provisória, sem a prévia oitiva do Órgão Ministerial, uma vez que, não se mostrando adequada a prisão cautelar, o cárcere se apresentaria manifesto constrangimento ilegal.
[...].”
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0278.19.001017-5/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias, 3a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 18/02/2020, publicação da súmula em 03/03/2020). Negritei.

Além do que, os argumentos trazidos pelo d. representante do
Parquet
não se apresentam aptos a justificar a medida extrema, evidenciando o insucesso a que está fadada a pretensão recursal.

No caso em apreço, constata-se a presença do
fumus comissi delicti

a partir dos elementos extraídos do caderno investigativo, a exemplo do auto de prisão em flagrante delito (ID 61489079 - Pág. 1), do boletim de ocorrência anexado no ID

61515953, do termo de exibição e apreensão disponível no ID 61511049 - Pág. 7, além dos depoimentos colhidos perante a autoridade policial, indicando a provável prática do delito de posse irregular de arma de fogo pelo recorrido
EDILSON
DE SANTI ALMEIDA
.

Quanto às hipóteses de cabimento previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, infere-se da folha de antecedentes criminais que instrui o presente
stricto sensu
(ID 61515962) o registro de processo executivo de pena n.o 5177-30.2017.811.0013 – cód. 143842, em trâmite naquela comarca de Pontes e Lacerda/MT, de modo que, apesar do recorrido ter sido preso em flagrante por delito sancionado com pena de detenção, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa (art. 12 da Lei n.o 10.826/2003), trata-se de sujeito
reincidente
, condenado anteriormente de forma definitiva pela prática de crime de roubo majorado – perpetrado em
10/03/2015
, à pena de 08 (oito) anos, 04 (quatro) meses e 12 (doze) dias de reclusão, que cumpria em regime semiaberto, o que, em tese, autoriza a decretação da sua prisão preventiva com fundamento no art. 313, inciso II, do CPP.

Por sua vez, com relação ao
periculum libertatis
,

o Ministério Público sustenta sua presença nos registros criminais pretéritos ostentados pelo recorrido, ao que agrega o contexto em que ocorreu o flagrante, dando conta do réu
EDILSON
como alvo de prévia investigação policial, possivelmente envolvido com a prática de um crime de roubo perpetrado naquela mesma comarca de Pontes e Lacerda/MT, constituindo indicativos de seu elevado risco de reiteração delitiva.

Entretanto, mesmo analisando detidamente os elementos trazidos pelo diligente Órgão Ministerial,
não se descuida que, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal e agora normatizada a partir da edição da Lei n.o 13.964/2019, exige-se que

a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal.

Assim, conquanto
reconhecida a condição de reincidente ostentada pelo recorrido, revelando certo grau de periculosidade social,
ex vi
do seu histórico criminal que remonta ao ano de 2015,
não se trata de periculosidade significativa a ponto de exigir, em juízo de proporcionalidade, a imposição dos rigores da medida cautelar mais drástica
existente em nosso ordenamento jurídico.

Além do mais, não passa despercebido que, aparentemente,
até o presente momento não fora apresentada denúncia em desfavor do acusado
, seja em relação ao crime de roubo no qual supostamente tinha envolvimento, ou mesmo quanto ao crime de posse irregular de arma de fogo, a teor do certificado no ID 61515967.

Soma-se ainda a inexorável
falta de atualidade
do suposto abalo à ordem pública provocada com a liberdade do réu, uma vez que
a decisão ora impugnada foi proferida em
28/03/2018
, ou seja,
há quase 3 (três) anos
, e desde então não há notícia nos autos de eventual nova incursão do recorrido em delitos, a indicar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação de sua prisão preventiva estão sendo alcançados, mesmo com a liberdade provisória ora hostilizada.

Dessarte, partindo das premissas expostas alhures e analisando detidamente a situação fática retratada nos autos, percebo que apesar de
EDILSON DE SANTI ALMEIDA
apresentar certo grau de periculosidade social, haja vista seu histórico criminal,
não se trata de periculosidade atual e significativa a ponto de exigir, neste caso, a imposição da medida cautelar mais drástica
existente em nosso ordenamento jurídico.

Em situações como esta, a jurisprudência deste e. Sodalício é iterativa,
in verbis
:

“[...].
A reiteração delitiva, que no mais das vezes é indicativo da periculosidade do agente, deve ser avaliada com prudência quando há considerável espaço temporal entre a realização do crime e o pedido de recolhimento cautelar. A ausência de indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a garantia da ordem pública ou a conveniência da instrução criminal, obsta o reconhecimento do periculum libertatis que autoriza a prisão preventiva
.”
(TJMT – N.U 1016107-61.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019) – destaquei.

Acresça-se, por apropriado, que a prisão preventiva é dotada da característica
rebus sic stantibus
, significa dizer que tanto a sua permanência quanto a revogação ou a redecretação são condicionadas às circunstâncias ou condições que as tenham determinado, podendo ser revogada ou substituída quando não mais presentes os motivos para que subsista, ou restabelecida quando sobrevierem elementos novos que a justifiquem, nos termos da inteligência legal do art. 316 do Código de Processo Penal.

Portanto, no caso particular, havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas à recorrida ou a superveniência de fatos inéditos que recomendem a restrição à sua liberdade, nada impede seja redecretada a constrição cautelar mais severa, nos termos do art. 312, §1o, do Código de Processo Penal.

Com tais considerações, tem-se que a r. decisão recorrida não merece qualquer reforma.

2. Conclusão:

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, mantendo incólume a r. decisão prolatada em sede de plantão judicial regionalizado pelo d. juízo da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, que no APFD n.o 0002967-69.2018.8.11.0013 – código n.o 165570 [distribuído à 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT], concedeu a liberdade provisória ao recorrido
EDILSON DE SANTI ALMEIDA
mediante o recolhimento de fiança arbitrada pela autoridade policial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021